Tribunal: CARF
Processo: 15555.000031/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/03/1999
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na Súmula Vinculante de no 8, de 2008, pela inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212 de 1991 e aplicação das regras de decadências previstas no CTN.
PAT. FALTA DE ADESÃO. CESTA BÁSICA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em cestas básicas, por a empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não integra a base de cálculo das contribuições, por se considerar fornecimento de alimentação in natura

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.000031/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.811 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1996 a 30/03/1999
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na Súmula Vinculante de no 8, de 2008,
pela inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212 de 1991 e aplicação das
regras de decadências previstas no CTN.
PAT. FALTA DE ADESÃO. CESTA BÁSICA. ALIMENTAÇÃO “IN
NATURA”. NÃO INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em cestas básicas, por a empresa
que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, não integra a base de cálculo das
contribuições, por se considerar fornecimento de alimentação “in natura”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
decadência dos períodos até 11/1998, inclusive, e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Flavia
Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.000031/2008-27
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000031/2008-27

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão Notificação no
17.422.4/0534/2006 que julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD DEBCAD no 35.851.113-5.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 1/1996 a 3/1999 e se refere
às Contribuições Previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição
de segurados, parte patronal, inclusive SAT/RAT e as destinadas a Terceiros (Salário Educação,
SENAR, INCRA), e teve como fato gerador valores contabilizados pela empresa como despesas
com alimentação de seus segurados empregados (matriz e filiais), sem registro no Programas de
Alimentação do Trabalhador — PAT.
C2 – de 01/1996 a 12/1998 – filial 02
C3 – de 01/1996 a 12/1998 – filial 03
C8 - de 01/1996 a 12/1998 – filial 08
C14 - de 01/1996 a 12/1998 – filial 14
P2 – 01/1999 a 03/1999 – filial 2
P3 - 01/1999 a 03/1999 – filial 3
P8 - 01/1999 a 03/1999 – filial 8
P14 - 01/1999 a 03/1999 – filial 14
A ciência do lançamento foi em 01/08/2005 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 16/08/2005 (e-fls. 170 a 187 e aditamento e-fls.
353 a 399), alegando, segundo relatório do Acórdão recorrido, que:
7.1 Alega que o prazo para a constituição de créditos tributários de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, como é ocaso das contribuições previstas na Lei
8.212/91, é de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador, na forma
do art. 150, § 4, do CTN, devendo a impugnação ser julgada procedente e os
lançamentos cancelados;
7.2. Em análise a alguns dos lançamentos apontados pela fiscalização na presente
NFLD, constatamos que valores apontados como constantes nos livros Diário não se
encontra nos seus registros contábeis. A requerente não encontra os lançamentos
apontados pela fiscalização como base de cálculo para os lançamentos da NFLD;
7.3. Aponta incorreções encontradas não de mero erro de cálculo, mas comprova que
foram efetuados lançamentos em diversas competências em que não é possível verificar
a existência da base de cálculo utilizada pela fiscalização para quantificar a contribuição
devida, ou ainda, lançamentos em duplicidade;
7.4. A empresa não pode ser penalizada por ausência de informações em GFIP em
períodos de apuração anteriores à 01/1999, de acordo com a "Classificação: Não
declarado em GFIP (sem redução da multa)";
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000031/2008-27

A Decisão-Notificação apreciou a impugnação (e-fls. 464 a 475) e decidiu em
26/10/2006, por acolher parcialmente os argumentos.
A referida Decisão está assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
UTILIDADES
SALARIAIS.
ALIMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
Constatada, através de documentação idônea acostada aos autos, a improcedência de
parte dos valores lançados, em qualquer competência, deve ser procedida a exclusão
parcial.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Em 15/10/2008, antes da ciência do julgamento, apresentou requerimento (efls.
498 a 510) solicitando o cancelamento do crédito tributário por ter sido atingido pela decadência.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/11/2008 (e-fl. 614). Em 23/12/2008, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 540 a
584.
Em preliminar alegou que o crédito tributário está extinto por decadência.
No mérito arguiu os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar o contribuinte alega decadência do crédito tributário.
Os débitos abrangem o período de 1/1996 a 3/1999, e a ciência ocorreu em
01/08/2005
Qualquer que seja a regra de decadência ,prevista no CTN, aplicada, os períodos
até 11/98, inclusive, estão atingidos pela decadência.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000031/2008-27

Resta então os períodos de 12/1998 até 3/1999, que, por não estar demonstrado a
existência de pagamento antecipado, ainda que parcial, segue a regra geral do art. 173, I, do
CTN, e, portanto, não foi atingido pela decadência.
Mérito
No mérito, a autuação ocorreu por ter o empregador fornecido cesta básica sem a
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A decisão de piso manteve o lançamento sob a justificativa da ausência de
inscrição no PAT.
A regulamentação sobre o assunto de alimentação fornecida ao empregado está
disposta no art. 28, §9a, “c” da Lei no 8.112, de 1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976.
Grifou-se
Já de acordo com os com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o
5/1991, o pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de
alimentação previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
A legislação sobre o assunto coloca o tema sobre a seguinte perspectiva, se há a
inscrição regular da empresa no PAT, o valor pago pela alimentação não é base de cálculo
da contribuição. Isso é incontroverso. A questão que foi amplamente debatida nos tribunais é o
fornecimento de alimentação por empresa que não estava regularmente inscrita no PAT.
Quando o fornecimento da alimentação fosse feito pela própria empresa, o
entendimento e a jurisprudência consolidada é a expressa na Ementa do RESP 977.238/RS
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(Grifos não originais)
Considerando a jurisprudência pacífica sobre o assunto nos tribunais superiores, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03, de 20 de
dezembro de 2011:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000031/2008-27

2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
(Grifos não originais)
A Receita Federal do Brasil editou as Instruções Normativas no 1.453, de 2014 e
no 1.867, de 2019 alterando o art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, suprimindo a obrigação de
inscrição prévia:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições:
(...)
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o;
(...)
§ 2o Até 10 de novembro de 2017 deverá ser observado, em relação às parcelas a que se
referem os incisos III, VII, VIII e XVI, que a não incidência prevista no caput aplica-se
apenas:
I - à parcela in natura do auxílio alimentação;
O pagamento que ocorre me cesta básica é considerado “in natura. Assim, não é
necessária a regular inscrição no PAT para afastar a incidência da contribuição social.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso e acolher parcialmente a
preliminar de decadência suscitada para cancelar o lançamento relativo ao período até 11/1998,
inclusive e, no mérito, DAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.811 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.000031/2008-27

Fl. 630
DF CARF MF
Original